Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710007-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO ARISTIDES SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O impetrado, no documento de ID 25440195, informa que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal iniciou, em 04/05/2021, a vacinação de pessoas com comorbidades, entre 18 e 59 anos, mediante prévio cadastro e agendamento no sítio eletrônico do órgão – fato amplamente divulgado pelos diversos meios de comunicação. Destaca-se que a pretensão formulada na inicial é a “imediata inclusão do impetrante no programa de vacinação contra a COVID-19 em curso no Distrito Federal, com a disponibilização do imunizante e demais procedimentos que estiverem sendo dispensados aos grupos considerados prioritários”. Portanto, em prestígio ao princípio da cooperação processual e considerando que a última petição apresentada pelo impetrante ocorreu em 23/04/2021 (agravo interno) – quando ainda não iniciados os procedimentos de cadastro e agendamento, essenciais à vacinação do grupo de risco a que este pertence – manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o interesse em prosseguir com a demanda. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator